Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-13.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600284-13.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600284-13.2024.6.16.0147,
que julgou procedente a representação e aplicou multa no valor de R$ 6.000,00, esclarecendo que o
valor se deve à reiteração de atitude absolutamente irregular da candidata, à ampla e massiva
distribuição de material de candidatura às pessoas que estavam na igreja e ao fato de que estava
presente no evento, com sua equipe (art. 37, § 1º, Lei n.º 9.504/1997). (Representação ajuizada por
Ministério Público Eleitoral em face de Juliana Andrea Alves da Cruz, com fulcro na Lei n.°
9.504/1997, Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral n°. 26.608/2019 e n.° 23.610/2019, na qual
alegou em síntese que o registro de Notícia de Irregularidade na Propaganda Eleitoral nº. 0600276-
36.2024.6.16.0147, distribuída a 104ª Zona Eleitoral, evidencia que a equipe da representada Juliana
Andrea Alves da Cruz estava distribuindo material de campanha no interior da Igreja Assembleia de
Deus, localizada na Rua das Orquídeas, nº. 726, bairro Jardim das Flores, nesta cidade de Foz do
Iguaçu, em data não esclarecida, mas certo que antes da data de 22 de agosto de 2024. Alegou
também que conforme se extrai do vídeo, denota-se que, nas dependências da Igreja Assembleia
de Deus foi realizada a distribuição de santinhos da candidata ao cargo de vereadora aos fiéis que
estavam presentes. Por fim, asseverou que que o referido vídeo foi postado pela candidata na rede
social Instagram na data de 22 de agosto de 2024, cuja legenda indica que se trata de um "#TBT",
ou seja, a conduta vedada foi realizada antes da referida data. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
10/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIANA ANDREA ALVES DA CRUZ (RECORRENTE)
ACACIO ZEFERINO NETO (ADVOGADO)
JONAS DE SA PAZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44125503
10/10/2024
19:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.923

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600284-13.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JULIANA ANDREA ALVES DA CRUZ
ADVOGADO: ACACIO ZEFERINO NETO - OAB/PR88705
ADVOGADO: JONAS DE SA PAZ - OAB/PR88493
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. BEM DE USO COMUM. TEMPLO RELIGIOSO.
REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pela candidata contra a sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que
julgou procedente a representação movida pelo Ministério Público
Eleitoral e aplicou multa de R$ 6.000,00 pela realização de propaganda
eleitoral em templo religioso (art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/1997).

A recorrente alegou, em suas razões, ausência de notificação prévia
para regularização, que a distribuição dos panfletos ocorreu na
calçada fora do templo, e que não houve intenção de violar a
legislação eleitoral. Pleiteou o afastamento da multa ou sua redução
ao patamar mínimo de R$ 2.000,00, alegando incapacidade financeira.

O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, defendeu a
manutenção da multa, sustentando que a propaganda ocorreu dentro
do templo e que a candidata tinha conhecimento da irregularidade.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve violação ao
art. 37 da Lei nº 9.504/1997, com a realização de propaganda eleitoral
em bem de uso comum (templo religioso).

RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44125503 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019042263600000043076145
Número do documento: 24101019042263600000043076145
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:44:42

A jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis vedam a
veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum, como
templos religiosos, incluindo suas áreas externas (art. 37, caput e §4º,
da Lei nº 9.504/1997). O entendimento jurisprudencial é que a
propaganda em tais locais constitui infração instantânea, não sendo
possível sua regularização após o fato.

Ficou comprovada a distribuição de material eleitoral pela recorrente
no interior do templo, como evidenciado em vídeo e outras provas
constantes dos autos, denotando conhecimento prévio da candidata
sobre a ilicitude.

A alegação de incapacidade financeira para pagamento da multa não
foi acompanhada de comprovação. Contudo, a jurisprudência permite
o parcelamento da multa, desde que respeitados os limites mínimos
estabelecidos na Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso e
manter a sentença que aplicou multa de R$ 6.000,00. Deferido o
parcelamento da multa, conforme regulamentação aplicável.

Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em bem
de uso comum, incluindo templos religiosos e suas áreas externas,
constitui infração instantânea, nos termos do art. 37 da Lei nº
9.504/1997, sendo incabível a regularização do ato após sua
ocorrência."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput, §§ 1º e 4º.

Resolução TSE nº 23.709/2022.

Lei nº 10.522/2022.

Jurisprudência relevante citada:

TSE: Ac. de 17.11.2016 no AgR-AI nº 781963, rel. Min. Gilmar Mendes.

TRE/GO: Recurso 060348277/GO, Rel. Des. Mark Yshida Brandão,
Acórdão de 13/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

Num. 44125503 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019042263600000043076145
Número do documento: 24101019042263600000043076145
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:44:42

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JULIANA ANDREA ALVES DA CRUZ
em face da sentença proferida pelo Juiz da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR em que
julgou procedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando multa no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de distribuição de material de campanha em templo religioso
(art. 37, § 1.º, da Lei n.º 9.504/1997).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que: a) não houve prévia notificação
para que regularizasse a irregularidade suposta; b) a entrega dos panfletos se deu na calçada
localizada na escadaria de entrada onde ocorria o referido Congresso, e não em seu interior; c)
”não há quaisquer evidências de que a Recorrente tenha agido com a intenção específica de se
aproveitar do bem de uso comum para obter qualquer tipo de favorecimento, uma vez que não
teve distribuição de material de campanha no interior do templo”, d) não teve a intenção de violar
o preceito estabelecido no artigo 37, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pois entendia que por estar fora das
dependências do templo, a distribuição do material de campanha ser realizada; e) não possui
recursos para arcar com a multa que lhe foi imposta, pugnando que, em caso seja mantida, seja
reduzida ao seu patamar mínimo, qual seja R$ 2.000,00.

Ao final, requer o recebimento e provimento do Recurso Eleitoral, para reformar a
sentença, afastando a multa imposta, ou, alternativamente, a redução de seu valor ao mínimo
legal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em vista de não ter condições de pagar a
condenação com recursos próprios.

Por fim, pugna desde logo, em caso de manutenção da aplicação de multa, o
parcelamento da quantia a fim de poder quitá-la.

Em contrarrazões (id. 43996123), o Ministério Público Eleitoral defende o acerto da
decisão de primeiro grau, visto que a propaganda eleitoral irregular ocorreu de fato dentro de um
templo religioso, o que é vedado pela legislação. Além disso, argumenta que o vídeo apresentado
também foi divulgado pela própria candidata em sua rede social (Instagram), o que demonstra
conhecimento prévio sobre tal situação, reforçando que na multa aplicada não há excesso ou
desproporcionalidade na multa aplicada, vez que não é a primeira vez que a recorrente praticou a
conduta considerada irregular.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44016301), de igual modo,
entende pelo desprovimento do recurso, por considerar estar caracterizada a ilicitude da
propaganda eleitoral objeto da presente representação.

Vieram-me conclusos

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo, uma vez que a publicação da sentença se deu em
09/09/2024 e o recurso foi interposto em 10/09/2024, e por estarem preenchidos os demais
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto deste processo consiste em apurar se a parte representada realizou
propaganda eleitoral em bem de uso comum, de modo a violar o disposto no art. 37, caput e
§§1º ao 8º, da Lei nº. 9.504/97, que estabelece:

“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
Num. 44125503 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019042263600000043076145
Número do documento: 24101019042263600000043076145
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:44:42

público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação
de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados.

§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput
deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à
restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais)

§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em
bens públicos ou particulares, exceto de: I - bandeiras ao longo de vias
públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do
trânsito de pessoas e veículos; II - adesivo plástico em automóveis,
caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não
exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)

§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda
eleitoral fica a critério da Mesa Diretora.

§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos
pela Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também
aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas,
clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda
que de propriedade privada.

§ 5º Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em
muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de
propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause
dano.

§ 6º É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de
campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que
móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e
veículos.

§ 7º A mobilidade referida no § 6 o estará caracterizada com a colocação e
a retirada dos meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas
horas.

§ 8º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca
de espaço para esta finalidade. ”

Como relatado, o Ministério Público a distribuição do material relativo à propaganda
da candidata, consistente na distribuição de “santinhos” que teria ocorrido nas dependências da
Igreja Assembleia de Deus, local esse onde contava com inúmeros fiéis, conforme postagem da
rede social da própria candidata, o que denota a sua autoria ou, no mínimo, prévio conhecimento
s o b r e t a l s i t u a ç ã o , n o s t e r m o s d o a r t . 4 0 - B d a L e i d a s E l e i ç õ e s
(https://www.instagram.com/reel/C--3mR4yr2f/?%20igsh=MTE0cm5oYmt3NzFibw%3D%3D).

A Recorrente afirma que “Todavia, uma análise detalhada das gravações revela
Num. 44125503 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019042263600000043076145
Número do documento: 24101019042263600000043076145
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:44:42

que, embora tenha aparecido em uma curta parte do vídeo o “braço de uma pessoa” entregando
material eleitoral, não se tratava de ato de panfletagem com o intuito de pedir explicitamente voto
e, mesmo que houvesse, essa pessoa estava na calçada e área externas da igreja, não dentro do
local de culto. Inclusive, o próprio vídeo indica a linha divisória entre a calçada pública e o terreno
da igreja, deixando claro que o material foi distribuído em local externo, onde não há vedação
legal para a prática de propaganda eleitoral.”

Todavia, a partir do acervo fático-probatório restou devidamente comprovada a
ocorrência de propaganda em bem de uso comum, nos termos do §7º do art. 39 da Lei nº
9.504/97, uma vez que se evidenciou a distribuição de material de campanha eleitoral por parte
da recorrente no interior de templo religioso, conforme captura de tela extraída do vídeo
localizado no ID 43996104, confira-se:

Num. 44125503 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019042263600000043076145
Número do documento: 24101019042263600000043076145
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:44:42

Num. 44125503 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019042263600000043076145
Número do documento: 24101019042263600000043076145
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:44:42

Diante disso, verifica-se a ocorrência de ilícito de campanha eleitoral. A sentença
ainda consignou que:

“A irregularidade na distribuição de material está cabalmente demonstrada.
Insta salientar que, para caracterizar a propaganda em bem de uso comum,
mais especificamente em templo religioso, não se faz necessário que a
prática ocorra dentro do templo em si, isto porque o pátio, estacionamento,
saguão e demais áreas que antecedem o compõem se prestam para
caracterizar a utilização do bem de uso comum, justamente por integrarem o
prédio principal.

Ademais, como comprovado nos autos, a candidata postou em sua rede
social vídeo demonstrando ter pleno conhecimento da prática, inclusive, lá
estava, mesmo que não fazendo diretamente a entrega do material de
campanha, havendo, portanto, provas da autoria e materialidade, nos
termos da lei:

“Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser
instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do
beneficiário, caso este não seja por ela responsável”. (grifo nosso).

No entanto, diferente do que alegado pela defesa, não há como se falar em
regularização ou restauração do bem conforme prevê o §1º do art. 37 da Lei
9.504/97, tendo em vista que se trata de uma infração instantânea e,
realizada a entrega do material de campanha, não é possível promover a
regularização da irregularidade, a saber:

“[...] Propaganda eleitoral irregular. Panfletos. Templo religioso.
Infração instantânea. Notificação prévia. Restauração do bem.
Inviabilidade

[...]

4. Trata-se de hipótese de infração instantânea a revelar situação
excepcional, pois, uma vez realizada a distribuição dos panfletos, não é
possível, no caso, promover a regularização da publicidade ou a
restauração do bem. Segundo a jurisprudência do TSE, é possível a
dispensa da prévia notificação prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº
9.504/1994 em razão de particularidades do caso concreto [...] (Ac. de
17.11.2016 no AgR-AI nº 781963, rel. Min. Gilmar Mendes)”. (grifo nosso)

Outrossim, não merece prosperar a alegação quanto à ilicitude da prova,
vez que o vídeo, que comprova a irregularidade, além de produzido pela
própria representada, foi por si divulgado, em suas redes sociais. Indo
além, alegou, sem comprovar, que o vídeo está com corte e/ou fora de
contexto.”

Logo, não resta dúvida de que a recorrente aproveitou-se da oportunidade em que
tinha conhecimento da realização de evento no templo com grande público, para distribuição de
material de propaganda eleitoral, sendo portanto devida a aplicação de multa, nos termos do § 1º
do art. 37 da Lei 9.504/97.

Nesse sentido, destaca-se julgado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás:

Num. 44125503 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019042263600000043076145
Número do documento: 24101019042263600000043076145
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:44:42

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. BENS DE
USO COMUM POR EQUIPARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS EM
PORTA DE IGREJA. CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA VEDADA.
PROTEÇÃO EXTERNA DAQUELES BENS EM RAZÃO DA FACILIDADE
DA ABORDAGEM DE SEUS FREQUENTADORES. PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DISPENSADAS. ATO
INSTANTÂNEO DE PROPAGANDA. PRECEDENTES DO TSE.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES AUTORIZAM A
FIXAÇÃO DA MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os templos de qualquer culto estão protegidos da veiculação de
propaganda eleitoral de qualquer natureza, nos termos do art. 37, caput
e § 4º da Lei nº. 9.504/97.

2. Tanto no interior quanto no exterior, na entrada e na saída dos bens
de uso comum do povo está vedada a veiculação e distribuição de
material publicitário de campanha.

3. Demonstrada nos autos a distribuição de santinhos na porta de
igreja ao término de ato ecumênico, resta caracteriza a infração
eleitoral prevista no art. 37, caput, e §§1º e 4º da Lei nº. 9.504/97,
estando os responsáveis sujeitos à multa cominada ao tipo.

4. Da descrição legal do art. 37, §1º da Lei nº. 9.504/97 extrai-se que a
veiculação de propaganda pode ou não gerar lesão ao patrimônio, e
apenas no primeiro caso é que haverá de ser observada a regra da
notificação prévia para a restauração.

5. Nos casos de atos instantâneos de propaganda (v.g. distribuição de
santinhos a pessoas), por naturalmente não comportarem
possibilidade de regularização ou restauração do patrimônio lesado,
fica dispensada a prévia notificação do infrator. Precedentes do TSE.

6. A presença de circunstâncias relevantes que extrapolam os limites
definidos no tipo de modo a potencializar a extensão do dano oriundo
da conduta, autorizam a fixação da multa acima do mínimo legal. In
casu, o infrator 1) distribuiu propaganda através de mais de uma
pessoa nas portas de igrejas, 2) pretendeu vincular sua campanha a
uma nota informativa de entidade religiosa sem a autorização desta e
3) orientou que o envelope lacrado somente fosse aberto em casa,
demonstrando o pleno conhecimento da ilicitude do ato praticado.
Multa majorada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Recurso 060348277/GO,
Relator(a) Des. Mark Yshida Brandão, Acórdão de 13/12/2022,
Publicado no(a) Publicado em Sessão 266, data 13/12/2022.

Por fim, a recorrente pleiteia a redução do valor da multa cominada na sentença de
R$ 6.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), alegando não possuir condições
financeiras para realizar o pagamento, sem, contudo, fazer qualquer prova de sua condição.
Num. 44125503 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019042263600000043076145
Número do documento: 24101019042263600000043076145
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:44:42

Pleiteia desde logo o parcelamento do valor da multa.

Ocorre que, como se depreende da sentença, o valor arbitrado mostra-se razoável
em vista do fundamento apontado de que “Diante do prévio conhecimento da representada, que,
friso, estava no local no momento dos fatos e divulgou a irregularidade perpetrada, bem como,
não é a primeira vez que ocorre este tipo de propaganda irregular, haja vista a condenação
que levou nos autos 0600276-36.2024.6.16.0147, JULGO PROCEDENTE a representação e
aplico multa no valor de R$ 6.000,00 (sei mil reais), esclarecendo que o valor se deve à
reiteração de atitude absolutamente irregular da candidata, à ampla e massiva distribuição de
material de candidatura às pessoas que estavam na igreja e ao fato de que estava presente no
evento, com sua equipe (art. 37, § 1º, Lei n.º 9.504/1997)”.(grifei)

Efetivamente, esta Corte já apreciou Recurso Eleitoral relativo a realização de
propaganda irregular pela candidata no mesmo local, na data de 16.08.2024 (Autos REI 0600263-
37.204.6.16.0147). Naqueles autos reconheceu-se a realização de propaganda irregular,
aplicando-se multa à candidata no valor de RE 5.000,00 (cinco mil reais).

Logo, tenho que o valor deve ser mantido.

Contudo, não vejo óbice ao deferimento do pedido de parcelamento do valor da
multa, desde de que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 100,00, devendo ser
observado o disposto na Resolução TSE 23.709/2022, bem como a atualização monetária na
forma da Lei 10.522/2022, devendo a parte formalizar seu pedido de parcelamento
acompanhado do comprovante do depósito da primeira parcela após o trânsito em julgado desta
decisão.

Em conclusão, em vista da reiterada violação do art 37 da Lei 9.504/97, o
recurso não comporta provimento, devendo ser mantida incólume a r. sentença proferida pelo
Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600284-13.2024.6.16.0147 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
JULIANA ANDREA ALVES DA CRUZ - Advogados do(a) RECORRENTE: ACACIO ZEFERINO
NETO - PR88705, JONAS DE SA PAZ - PR88493 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44125503 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019042263600000043076145
Número do documento: 24101019042263600000043076145
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:44:42

termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125503 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:04:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019042263600000043076145
Número do documento: 24101019042263600000043076145
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:44:42